Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-41.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736292-41.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ENRICO DA CUNHA CORREA RECORRIDO: TARIK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO. IPTU E TLP. INADIMPLEMENTO. ALTERAÇÃO NA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL COMERCIAL PARA USO RESIDENCIAL. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DOS TRIBUTOS NOS ANOS ANTERIORES. ANUÊNCIA. NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a autora-reconvinda ajuizou ação submetida ao procedimento comum por meio da qual pretende obter a desconstituição do negócio jurídico de locação de imóvel comercial, bem como a condenação do réu-reconvinte ao pagamento dos valores referentes ao IPTU e à TLP do ano de 2018 e, proporcionalmente, do ano de 2019. 2. De acordo com o art. 149, inc. VIII, do CTN e artigos 13 e 18 do Decreto no 28.445/2007, é possível a revisão no lançamento procedido pela autoridade tributária em razão de alterações nos elementos utilizados para a avaliação do valor venal do imóvel, como a mudança na destinação do imóvel. 2.1. A alteração na classificação do imóvel somente pode ser procedida pela Secretaria de Estado e Fazenda do Distrito Federal, mediante apresentação de requerimento próprio feito nos postos de atendimento ou pelo respectivo sítio eletrônico. 3. No caso dos autos, não obstante a alegação de que teria solicitado à locadora a alteração, junto ao Distrito Federal, da designação do imóvel, o réu/reconvinte procedeu ao pagamento voluntário dos tributos nos anos de 2014 a 2017, vindo a tornar-se inadimplente apenas em relação aos exigíveis no ano de 2018 e, proporcionalmente, no ano de 2019. 3.1. Portanto, o apelante anuiu tacitamente aos valores então pagos e deveria, mediante o ajuizamento de ação própria, ter postulado a desconstituição do negócio jurídico, em razão do fato de não ter a locadora procedido à devida alteração da destinação do imóvel na Secretaria de Estado e Fazenda do Distrito Federal. 4. Assim, tendo em vista que a autora-reconvinda comprovou a existência da relação jurídica substancial e que não houve a purgação da mora, nos termos do art. 62, inc. II, da Lei de Locações, não merece reparos a respeitável sentença proferida que julgou o pedido principal procedente e o pedido reconvencional improcedente. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 22, inciso III, da Lei 8.245/91, sustentando não ser cabível locar imóvel residencial, com todas as alterações do poder público para residência e cobrar IPTU comercial, cuja alíquota é maior, causando desequilíbrio contratual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023